Tribunal: TJBA
Processo: 8003482-47.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003482-47.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros

Advogado(s)
:
RAIANA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS RENOVADAS. NECESSIDADE PERMANENTE DE SERVIÇO. DESVIO DE FINALIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 12º lugar no concurso regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Caetanos/BA, para provimento do cargo de Técnico de Enfermagem, diante da contratação e renovação de vínculos temporários para o mesmo cargo, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da Administração, ao renovar os contratos temporários para o cargo de Técnico de Enfermagem durante a vigência do concurso, configura preterição da ordem classificatória; (ii) definir se, diante da demonstração da necessidade permanente do serviço, a mera expectativa de direito do impetrante convola-se em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas pré-constituídas demonstram que, embora o concurso previsse apenas 4 (quatro) vagas, o Município renovou 15 (quinze) vínculos temporários para o mesmo cargo, alguns deles vigentes e renovados continuamente desde 2010, 2011 e 2013, revelando desvirtuamento da contratação excepcional (IDs. 84651150 a 84651166).

O Município não comprovou a ocorrência de situação extraordinária e transitória que justificasse a adoção de vínculos temporários, revelando que a contratação se destinava a suprir necessidades ordinárias e permanentes do serviço público.

A sucessiva prorrogação de contratos temporários, inclusive durante a vigência do certame, evidencia desvio de finalidade e afronta direta ao art. 37, II, da Constituição Federal, que consagra o concurso público como regra de investidura em cargo efetivo.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação quando a Administração supre cargos vagos com vínculos precários.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que contratações temporárias ou terceirizações para funções idênticas às previstas em concurso vigente configuram preterição dos aprovados.

O Decreto nº 027/2024, que exonerou 15 (quinze) técnicos de enfermagem investidos em cargos comissionados, comprova a disponibilidade de vagas e reforça a necessidade de provimento por concurso público (ID. 84652032).

O parecer ministerial e os documentos juntados aos autos demonstram que o Município de Caetanos manteve conduta reiterada de violação ao princípio do concurso público, em manifesta burla constitucional.

Nessas circunstâncias, a mera expectativa do Impetrante convola-se em direito líquido e certo à nomeação e posse, pois presentes os requisitos de surgimento de vagas, manutenção irregular de contratos precários e classificação dentro do número de vagas efetivamente disponibilizadas durante a validade do certame.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF - RE: 227480 RJ, Relator.: Min. MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 16/09/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-06 PP-01116; STJ - AgInt no MS: 19840 DF 2013/0055470-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 01/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2024; TJ-BA - Apelação: 05036965920178050039, Relator.: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária de nº 8003482-47.2024.8.05.0199.

Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-12252